Tribunal: TJSP
Processo: 0000641-53.2019.8.26.0444
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – Inexistem vícios no v. acórdão – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância dos requisitos indicados no art. 1022, II, do NCPC - Contradição e omissão inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados".